Tribunal: TJDFT
Processo: 0720428-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720428-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADSARA LOPES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Adsara Lopes de Oliveira em face de decisão (ID 195324809, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do BRB – Banco de Brasília S/A, indeferiu o pedido de suspensão de todos os descontos lançados pelo Réu em conta bancária de titularidade da Autora, referente a parcelas de contratos de mútuo. Em consulta ao processo de referência (autos no 0713503-38.2024.8.07.0001) verifico que, em 26/7/2024, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido “para CONDENAR a requerida ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de lançamento a débito em conta bancária da requerente de valores por esta devidos em razão dos contratos de números 2020521002 e 20200774551” (ID 205521386, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator